Tribunal: TJDFT
Processo: 0730029-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado tentado. Reexame de prova. Individualização da pena. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação por homicídio tentado qualificado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a condenação pelo conselho de sentença é contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei penal; (ii) se há ilegalidade ou erro na individualização da pena.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou. Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação contrariou a evidência dos autos ou texto expresso da lei penal, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
4. Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
IV. Dispositivo
5. Revisão criminal julgada improcedente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP art. 25; CF, art. 5.o, XXXVIII, “b” e “c”.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RvC 5475/AM, rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 6.11.19; STJ, AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021; AgRg no REsp 1850458/RS, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 23.2.21; TJDFT, Acórdão 1316710, 07444814020208070000, Relatora Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/2/2021.